Tribunal: TJES
Processo: 5006744-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA BAYERL PEIXOTO PECANHA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

1
)
Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta por cliente de instituição financeira, em razão de fraude conhecida como "falsa central telefônica". A apelante, induzido por fraudadores que se passaram por representantes do banco, foi levada a realizar operações fraudulentas em sua conta bancária, resultando na subtração de R$ 7.999,99 e R$ 4.000,00. O pedido inicial inclui a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais. O juízo de primeira instância reconheceu culpa concorrente da vítima, condenando o banco a restituir apenas metade dos valores retirados e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2
)
Há duas questões em discussão: (i) se a instituição financeira deve ser condenada a restituir integralmente os valores subtraídos pela fraude, excluindo-se a culpa concorrente da vítima; (ii) se o abalo psicológico e o desvio produtivo decorrentes do evento justificam a condenação por danos morais.

3)
A responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 466 e na Súmula 479, é objetiva pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

4
)
Embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda de seus dados bancários, é incumbência da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que obstem fraudes, especialmente em transações atípicas, como previsto no REsp n. 1.995.458/SP.

5
)
No presente caso, a fraude decorre de falha no sistema de prevenção da instituição financeira, não sendo aplicável a hipótese de fortuito externo nem a culpa concorrente da consumidora.

6
)
A jurisprudência do STJ estabelece que, em situações de falha na prestação de serviço bancário, há cabimento de indenização por danos morais, uma vez que o sofrimento ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico significativo, como também decidido no REsp n. 2.015.732/SP.

7
)
O desvio produtivo e o tempo dispendido pela consumidora na tentativa de resolver o problema reforçam a necessidade de reparação por danos morais.

8
)
Recurso provido.

9
)

Tese
s
de julgamento
: (i) A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, e a exclusão dessa responsabilidade só ocorre em casos de fortuito externo; (ii) A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança para prevenir fraudes, especialmente em transações atípicas, independentemente de qualquer ato do consumidor; (iii) O abalo psicológico significativo e o desvio produtivo decorrentes de fraude bancária ensejam a condenação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A apelante ajuizara a ação de indenização por danos materiais e morais alegando ser cliente da instituição financeira recorrida e que fora vítima do golpe da falsa central telefônica, segundo o qual criminosos se passam por representantes da instituição financeira para enganar o cliente e obter informações confidenciais, como senhas, números de cartão ou códigos de segurança.

Confira-se a dinâmica dos fatos relatados na sentença:

“
Narra a exordial, em síntese, que a Autora, em 03 (três) de novembro de 2021, recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco Requerido, que lhe avisou acerca de atividade suspeita em sua conta, consistente em uma tentativa de transferência no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Em seguida, a Autora foi orientada a procurar caixa eletrônico para cancelar a transferência e alterar suas senhas, sendo encaminhado a ela, via WhatsApp um “número de protocolo”.

Sendo assim, após a realização de tais ações, a Requerente recebe ligação da centra de segurança do banco Réu, na qual foi questionada sobre a realização de TED no valor de R$ 7.999,99 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e um PIX no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no qual afirmou não ter sido ela a responsável por tais operações bancárias, percebendo ter caído em um golpe.

Diante de tal motivo, propôs a presente ação indenizatória, almejando, no mérito, pela total procedência dos pedidos, que se consistem em: (a) a condenação do Requerido ao ressarcimento da Requerente, pelos danos materiais por ela suportados, no valor R$ 11.999,99 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que deverá ser devidamente acrescida de juros e correção monetária; (b) a condenação do Requerido ao ressarcimento, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Pois bem. É de conhecimento que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Essa responsabilidade objetiva da instituição financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

No caso dos autos, o magistrado
a quo
, ao julgar a demanda parcialmente procedente, salientou que a consumidora recorrente
“
colaborou para a ocorrência do evento danoso, não tendo entrado em contato com o gerente de sua conta para a verificação da autenticidade da eventual ligação (origem do litígio) e do respectivo “número de protocolo”, sido enviado via WhatsApp, deixando de agir com prudência e cuidado”
, razão pela qual condenou o banco apelado a restituir apenas a metade da quantia retirada pelos criminosos da conta bancária, além de ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nada obstante, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP,
“
embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais,
é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
.”

De forma ainda mais didática, assentou a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que
“
[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.
”

A propósito do tema, confira-se outros precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. ATOS REALIZADOS POR TERCEIROS POR MEIO DE LINK COM CÓDIGO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSAÇÕES FORNECIDO PELA CORRENTISTA, PESSOA IDOSA. 1. Caso em que o empréstimo bancário foi realizado mediante fraude bancária pelo envio de link para SMS da vítima com código de liberação para transações que foram levadas a efeito com o uso da senha fornecida pela própria correntista, pessoa idosa.
2. Esta Corte consolidou entendimento, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que: "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. A Terceira Turma do STJ assentou, no julgamento do REsp n. 1.451.312/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017 que a instituição bancária não responde por crime de latrocínio cometido contra correntista, em via pública, por se tratar de hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.
4. Essa excludente de responsabilidade dos banco foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Embora os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
[...] 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.347.579/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Nesse cenário, a mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído a consumidora apelante diante da movimentação financeira suspeita na conta bancária, realiza transferências incomuns, nos valores de R$ 7.999,99 e R$ 4.000,00.

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a condenação do apelado à restituição do valor integral.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão à recorrente, pois sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema. Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 5.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou
provimento
para condenar o recorrido a restituir
o valor retirado da conta bancária da apelante (
R$ 7.999,99
+
R$ 4.000,00
)
,
atualizad
o
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), pelo
índice
INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária;
bem como também
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00,
com juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, do último desconto indevido,
de acordo com
a taxa SELIC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

Sessão Ordinária Presencial de 29/10/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.